Tribunal: CARF
Processo: 10814.722924/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.722924/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.159 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
SARAIVA E SICILIANO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/12/2014, 04/02/2014
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Não estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário na ocasião do
lançamento, cabe a exigência da multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Processo julgado em 23/09/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-75.899,
proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 22/12/2014, 04/02/2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.722924/2016-15
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722924/2016-15

CONTRIBUIÇÕES
EXIGIDAS
NA
IMPORTAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA
DE
MÉRITO.
APELAÇÃO
COM
EFEITO
DEVOLUTIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGÍVEL.
A recepção de apelação no efeito devolutivo, de decisão de mérito em Mandado de
Segurança contrária ao contribuinte, torna os créditos tributários exigíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo e retratado no acórdão recorrido, o que passo a
fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração originalmente lavrado para lançamento
dos créditos tributários relativos ao PIS, COFINS, juros, multa de ofício de 75% e multa
administrativa de 1%. Tais créditos são relativos às declarações de importação DI n°
14/2455656-4 de 22/12/2014, DI n° 14/2455992-0 de 22/12/2014, DI n° 15/0225009-0
de 04/02/2015 e DI n° 15/0225032-4 de 04/02/2015.
Através das referidas importações a impugnante apresentou a despacho a mercadoria
descrita como “e-readers” (leitores de livros digitais).
Através do Mandado de Segurança n° 0009416-55.2014.403.6119 da 5a Vara Federal de
Guarulhos, previamente ao registro das importações, a impugnante pleiteou o
reconhecimento da alíquota zero do PIS e COFINS nos termos do art. 8°, §12, inciso
XII da Lei n° 10.865/2004.
A liminar foi deferida em 16/12/2014, fl. 44, determinando que as mercadorias fossem
desembaraçadas com a aplicação da alíquota zero das contribuições PIS e COFINS.
Posteriormente, no mérito da ação, foi denegada a segurança.
Dessa forma, a fiscalização lavrou o presente processo para lançar os créditos de PIS e
COFINS anteriormente suspensos bem como os juros e a multa de ofício de 75%.
Intimada do Auto de Infração em 28/04/2016 (fl. 87), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/05/2016 (fl. 92), juntados às folhas 93 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega que impetrou o Mandado de Segurança n° 0009416-55.2014.403.6119
da 5a Vara Federal de Guarulhos visando prevenir o ato coator de exigência do
PIS e COFINS na importação do produto “e-readers”, com o consequente
reconhecimento da alíquota zero, nos termos do art. 8°, §12, inciso XII da Lei n°
10.865/2004. Alega que obteve decisão liminar favorável.
2. Defende a tese de que os produtos importados fazem jus à alíquota zero pois
são equiparados a livros, seja do ponto de vista da similaridade seja como
suporte para leitura. Defende interpretação jurídica pela qual os “e-readers”,
deveriam ser equiparados a livros visto que sua finalidade última é permitir a
liberdade de expressão.
Afirma que, assim como o papel, o e-reader é um suporte físico moderno para a
leitura de livros, jornais e periódicos.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722924/2016-15

3. Defende a aplicação da Teoria da Mutação Constitucional ao caso concreto.
Afirma que a Constituição Federal deve ser interpretada levando-se em
consideração a natural evolução tecnológica e social. Afirma que, como
consequência lógica, deveria ser estendida a imunidade constitucional de
incentivo à cultura, dos livros e seus suportes, aos equipamentos importados.
Pleiteia uma interpretação teleológica e histórico-cultural da CF. Alega que é a
finalidade e não a forma de utilização que determina a identidade
do produto importado. Alega que o fato do equipamento poder carregar imagens
não o desvirtua de sua característica de livro.
4. Cita jurisprudência judicial federal sobre o tema nas subseções judiciárias de
São Paulo.
5. Cita jurisprudência judicial nos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.
6. Alega a inaplicabilidade da multa de ofício de 75%. Alega que só seria cabível
essa multa se ocorresse o lançamento de ofício e o contribuinte não tiver
prestado as informações corretas sobre os valores em questão. Afirma que a
decisão judicial é anterior ao registro das importações e ao lançamento por
homologação.
7. Requer, por fim, o cancelamento do Auto de Infração. Sucessivamente pleiteia
pelo cancelamento das multas aplicadas.
Posteriormente à apresentação da impugnação pelo contribuinte, a unidade de origem
realizou os seguintes procedimentos, cientificados ao contribuinte pela
COMUNICAÇÃO n° 131/2016, fl. 134:
1. Considerou que a discussão relativa à alíquota zero do PIS e COFINS era
concomitante com a ação judicial e, nos termos do art. 18 do Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 7/14, apartou do presente Auto de Infração tais valores. Estes
foram associados ao Processo Administrativo n° 10814.723910/2016-19 e
encaminhados para cobrança tendo em vista a sentença de mérito no Mandado de
Segurança.
2. Manteve no presente processo administrativo unicamente os créditos relativos
às multas de ofício de 75%, objeto de impugnação pelo contribuinte.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 28/04/2016,
conforme Termo de Ciência de fls. 87, apresentando o Recurso Voluntário na data de
25/05/2016, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722924/2016-15

2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação das contribuições à
COFINS-Importação e ao PIS-Importação, no valor total, incluindo juros, multa de ofício de
75%, de R$ 664.790,59 e R$ 144.329,56, respectivamente, relativos às declarações de
importação DI n° 14/2455656-4 de 22/12/2014, DI n° 14/2455992-0 de 22/12/2014, DI n°
15/0225009-0 de 04/02/2015 e DI n° 15/0225032-4 de 04/02/2015, por falta/insuficiência de
recolhimento de aludidas contribuições.
Segundo relato fiscal, a Contribuinte, previamente ao registro das importações,
impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, tendo por objetivo assegurar o
desembaraço aduaneiro de equipamentos eletrônicos “e-readers” (leitores de livros digitais) sem
a exigência do recolhimento das contribuições que incidem sobre a importação (PIS e COFINS) ,
alegando que a função precípua de tais equipamentos seria a leitura de livros e que, por este
motivo, a alíquota das referidas contribuições seria zero (0%), art. 8o, § 12, inciso XII, da Lei no
10.865/04.
A liminar foi deferida em 16/12/2014, fl. 44, determinando que as mercadorias
fossem desembaraçadas com a aplicação da alíquota zero das contribuições PIS e COFINS.
Assim, a Contribuinte logrou efetivar o desembaraço das declarações de
importação DI n° 14/2455656-4 de 22/12/2014, DI n° 14/2455992-0 de 22/12/2014, DI n°
15/0225009-0 de 04/02/2015 e DI n° 15/0225032-4 de 04/02/2015, com a aplicação da alíquota
zero para o PIS e a COFINS na importação de referidos leitores de livros digitais.
Contudo, posteriormente, adveio sentença de mérito, em 31/07/2015, denegando a
segurança pleiteada.
Dessa forma, a fiscalização, em 27/04/2016, lavrou os Auto de Infração visando à
cobrança dos créditos tributários de PIS e COFINS Importação, cuja exigibilidade antes se
encontrava suspensa, bem como os juros e a multa de ofício de 75%.
O Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (i) que, apesar da
sentença proferida nos autos do MS no 0009416-55.2014.403.61119 ter denegado a segurança, a
improcedência dos autos de infração é medida que se impõe; (ii) discorre sobre a previsão de
alíquota zero para o PIS e COFINS importação, entendendo que a importação dos ‘e-readers’ se
assemelha a importação de livros e enumera os argumentos que justificam a sua convicção; (iii)
pugna pela inaplicabilidade da multa de 75% por entender que inexistiu o fato gerador
correspondente. Além disso defende que o registro da DI foi realizado posteriormente a decisão
que deferiu a liminar nos autos do MS, logo incabível a aplicação da multa.
Posteriormente à apresentação da impugnação pelo contribuinte, a unidade de
origem certificou a existência de concomitância entre o objeto da autuação e aquele discutido
nos autos do MS no 0009416-55.2014.403.61119, ressaltando que a medida judicial não
questionou a cobrança da multa de ofício, e nesse ponto afastou a concomitância (fls. 128 a 131).
Assim, por meio do despacho de fls. 133, considerou-se definitivamente constituído os créditos
tributários correspondentes aos valores principais de PIS e COFINS importação, e negou-se
seguimento, nesta parte, à impugnação apresentada. O Contribuinte tomou ciência através da
COMUNICAÇÃO n° 131/2016, fl. 134.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722924/2016-15

Assim, tem-se que o presente processo administrativo se circunscreve apenas à
avaliação da aplicação da multa de ofício de 75%, impugnada pelo Autuado.
A DRJ manteve a multa de ofício, salientando que a aplicação da penalidade está
vinculada ao não recolhimento dos tributos que estão sendo discutidos judicialmente pela
Impugnante. Faz uma análise cronológica das fatos e conclui que quando da lavratura do AI, em
28/04/2016, os créditos tributários exigidos não se encontravam com a exigibilidade suspensa,
logo, plenamente exigíveis as contribuições incidentes nas importações e, por consequência, a
multa de ofício de 75%, objeto deste processo.
Em Recurso Voluntário, a Contribuinte reitera os argumentos deduzidos na
impugnação, insistindo na inocorrência do fato gerador da multa aplicada, e no fato de que o
registro das declarações de importação se deram em data posterior à liminar deferida no MS,
logo com a exigibilidade suspensa, afastando a sua imposição.
Não assiste razão à Recorrente.
Da narrativa realizada acima, resta claro que a contribuinte obteve provimento
liminar, em 16/12/2014, antes do registro das DIs, possibilitando o desembaraço dos
equipamentos sem o recolhimento das contribuições incidentes na importação (PIS e COFINS),
de sorte que a exigibilidade de tais créditos estaria suspensa enquanto vigente a liminar deferida,
o que não quer dizer que a autoridade fiscal não possa promover o lançamento de ofício de tais
quantias a fim de prevenir a decadência, caso em que não lhe seria imputada a multa de ofício, a
teor do que determina o art. 63, da Lei 9.430/96, literis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.
(grifou-se)
Todavia, em 31/07/2015, sobreveio sentença denegando a segurança (fl. 129) e
contra ela a Recorrente apresentou Apelação recebida apenas no efeito devolutivo, em
16/10/2015, conforme consulta no site da Justiça Federal de São Paulo.
Posteriormente, foram lavrados aos AI, em 27/04/2016, data em que não existia
nenhuma causa que viesse a suspender a exigibilidade (art. 151, CTN) dos créditos tributários de
PIS e COFINS Importação não pagos quando do desembaraço aduaneiro, razão pela qual a multa
do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 é devida. Confira:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
(grifou-se)
Da leitura do dispositivo legal se extrai que multa deve ser imposta sempre que
ocorrer a falta de pagamento de tributo devido. Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722924/2016-15

A Contribuinte não recolheu o PIS e a COFINS incidentes na importação referentes aos fatos
geradores ora analisados e a ela lhe foi imposta a multa de 75%.
Portanto, correta a decisão de piso.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital